Tribunal: STF
Processo: Rcl 78361
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ato reclamado que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante em razão da terceirização dos serviços de transporte de cargas. Alegada ofensa à ADC 48. Inexistência de contrato de transportes de cargas regulamentado pela lei 11.442/2007. Ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o precedente apontado como paradigma. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar proposta por Inpasa Agroindustrial S/A, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em que se alega ofensa ao decidido por Esta Corte no julgamento da ADC 48, que reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    2. Negou-se seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante apontado como paradigma.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADC 48.



    III. Razões de decidir



    4. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    5. O Plenário desta Corte, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    6. No caso dos autos, o Tribunal reclamado manteve a responsabilização subsidiária da empresa ora reclamante, porquanto configurada a terceirização do serviço de transporte. Não se pronunciou, no entanto, sobre a existência de relação comercial fundada na Lei n. 11.442/2007, sobretudo em razão da inexistência de contrato de transporte de cargas.



    7. Inexiste, no caso, estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos da ADC 48, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.